Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728064-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILBERTO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por EDILBERTO PEREIRA DE MIRANDA JÚNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Intimado da inclusão do feito na pauta de julgamento na 6a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal, o apelante peticionou, requerendo a realização de sustentação oral de forma presencial em Plenário (ID n.o 44056726). Defiro o pedido. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador